Tribunal: TCU
Processo: 040.824/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3213/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.824/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 11a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/PE- MJ. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Carlos Souza Cipriano, representando Auto Socorro Bandejão Guincho e Transportes Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, dar ciência à 11a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/PE sobre a seguinte impropriedade/falha, identificadas no Pregão Eletrônico 5/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. ausência de publicidade do Estudo Técnico Preliminar, em desacordo ao disposto no item 2.2 do Anexo V da Instrução Normativa Seges/MPDG 5/2017; 1.6.2. dar ciência deste acórdão ao representante e à 11a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/PE, enviando-lhes cópias dos pareceres que o fundamentam; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal.